Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715041-28.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN CEZAR DE LIRA KOPP AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JONATHAN CEZAR DE LIRA KOPP contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A.: “Verifico que o pedido para expedição de carta precatória para tentativa de citação da requerida foi reiteradamente formulado pela parte autora, ao argumento da demora no retorno do AR do mandado encaminhado pelos Correios, razão pela qual deverá arcar com os custos e adoção das diligências necessárias ao seu cumprimento. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos juntados com o ID 123405744, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 9.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Destaco que não foram juntados documentos que demonstrassem a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, o próprio negócio jurídico discutido nos autos se referem a padrão típico de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Aguarde-se cumprimento da carta precatória expedida, cuja distribuição o autor deverá comprovar nos autos. Intime-se.” O Agravante sustenta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Conclui que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição deefeito suspensivoao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Os elementos de convicção dos autos não permitem inferir, neste juízo de cognição sumária, a hipossuficiência financeira do Agravante. Os contracheques de IDs 35229059, 35229060 e 30106083 demonstram que o Agravante é servidor da Caixa Econômica Federal e percebe aproximadamente R$ 9.000,00 de remuneração bruta, sendo de se destacar que os descontos de empréstimos consignados não são suficientes para demonstrar sua debilidade financeira. Os comprovantes de pagamento de aluguéis, condomínio, internet, energia e cartões de crédito (IDs 35229061, 35229062, 35229063, 35229065, 35229066, 35229067 e 35229068) superam a remuneração líquida do Agravante, evidenciando que não responde por essas despesas com exclusividade. A fatura de condomínio de ID 35229062 está inclusive em nome de FLAVIA LOUREDO CARDOSO DOS REIS. Saliente-se que o Agravante não requereu a gratuidade de justiça no momento do ajuizamento da ação em novembro de 2021, só vindo a fazê-lo em maio de 2022, porém sem alegar ou demonstrar mudança em sua situação financeira. Não se divisa, assim, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator